Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-27.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800663-27.2020.8.14.0008

APELANTE: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES AGRO-EXTRATIVISTAS DA ILHA TRAMBIOCA, ASSOCIACAO ATLETICA ESPORTE CLUBE 14

APELADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE BARCARENA, TATIANA MIZRAHI SUSTER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800663-27.2020.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES AGRO-EXTRATIVISTAS DA ILHA TRAMBIOCA, ASSOCIAÇÃO ATLETICA ESPORTE CLUBE 14 ADVOGADO:

ADELSON LUÍS CARDOSO JÚNIOR (
OAB-PA n. 26.626)

APELADO:
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA, TATIANA MIZRAHI SUSTER

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO
CIVIL. SUSCITAÇÃO DÚVIDA REGISTRAL INVERSA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ANTERIOR JULGAMENTO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO E DE AÇÃO JUDICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto da suscitação inversa já foi objeto de decisão judicial anterior, onde o juízo concluiu que o oficial não deve proceder com o registro do ato requerido pelas partes. Prevalência do princípio da segurança jurídica.

2.
Os recorrentes fazem uso indevido da suscitação de dúvida inversa, que tem cunho meramente administrativo, e não é sucedâneo de recurso ou ação.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência
- Plataforma PJe com início às ___:___ horas do dia____de ___________________de
2021
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em NÃO PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR
JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES AGRO-EXTRATIVISTAS DA ILHA TRAMBIOCA, ASSOCIAÇÃO ATLETICA ESPORTE CLUBE 14 objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, que não conheceu a suscitação de dúvida registral inversa e confirmou decisão anterior em suscitação de dúvida para que o oficial não proceda com os atos registrais requeridos pelas partes.

Nas razões de id.
3797421
, alega o Apelante, em síntese, que o juízo analisou situação distinta da alegada na suscitação de dúvida inversa, bem como que os atos de doação já realizados pela prefeitura de Barcarena, em favor das apelantes, devem ser convalidados.

Pedem a reforma da decisão a quo para julgar procedente a convalidação dos atos efetuados pelo cartório e já existentes há 5 (cinco) anos, bem como o Registro de Doação sejam cancelados, para que, posteriormente, ocorra a legalização da área, através de um novo Registro, seguindo todos os trâmites necessárias.

Aduzem ainda, sustentando que a área está destinada ao projeto social minha casa minha vida e que a anulação da doação afetaria inúmeras famílias já cadastradas no referido projeto.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

O RMP apresentou manifestação e requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório

VOTO

V O T O

O EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve equívoco na sentença que não conheceu a dúvida inversa apresentada sob a alegação de estar prejudica, ante a anterior manifestação do juízo a respeito de dúvida suscitada pelo cartório sobre a mesma questão de direito.

Adianto não assistir razão aos Apelantes.

A suscitação de dúvida registral é um procedimento administrativo previsto com o escopo de sanar dúvidas do oficial do registro e não de quem tem interesse no ato (
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73)
.

Entretanto, a doutrina e algumas decisões jurisprudenciais têm acolhido a denominada suscitação de dúvida inversa, porém o destino é o mesmo, ou seja, obter do Poder Judiciário orientação ou ordem para que se faça ou deixe de fazer um registro.

Assim, por conta de seu caráter administrativo, vedado ao juízo ou mesmo ao oficial o cancelamento de registro já realizado, eis que demanda contraditório e ampla defesa.

O juízo de piso, conforme se depreende de sua fundamentação, não apreciou o mérito do pedido de dúvida inversa por entender estar prejudicada sua análise, e isso por conta de anterior suscitação de dúvida onde já decidiu, em controvérsia envolvendo as mesmas áreas doadas pela municipalidade, pela não obrigatoriedade do cartório em proceder com o registro requerido pelas partes (Proc. nº
0801488-05.2019.8.14.0008)
.

Ressalta-se, que a decisão supra teve como base o fato das doações apresentarem vícios de legalidade insanáveis, o que impede a realização de novos atos notariais.

Por outro lado, em que pese a alegação dos apelantes de que o juízo a quo decidiu o pleito bom base em área diversa, verifica-se que tanto uma área (quadra 230), como a outra (quadra 149), foram objeto da mesma doação tida como irregular.

Assim, não resta a menor dúvida que a decisão que o juízo a quo proferiu nos autos do processo
0801488-05.2019.8.14.0008 serve de base e reflete diretamente na suscitação de dúvida inversa objeto deste recurso, eis que trata exatamente da questão da ilegalidade da doação das áreas objeto dos requerimentos e questionamentos realizados junto ao cartório da Comarca de Barcarena.

Ressalta-se, que o pleito de dúvida inversa não pode ser sucedâneo de recurso e nem de ação judicial, eis que tem natureza jurídica meramente administrativa e consultiva, de maneira que eventual pedido de cancelamento dos registros de doações reclamam ação judicial e a instauração do devido processo legal. Lembro, que a administração municipal também tem como rever seus atos e anulá-los em caso de vícios.

Com relação a alegada convalidação do ato, verifica-se que encontra impeditivo em vários princípios administrativos constitucionais, como o da Legalidade.

O RMP de piso apresentou manifestação pugnando pela anulação das doações ante a ilegalidade do ato.

Deste modo, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade, uma vez que o não conhecimento da matéria administrativa se deu por conta de anterior apreciação, pelo mesmo juízo, de suscitação de dúvida (0801488-05.2019.8.14.0008) sobre a mesma questão, o que impede a sua reapreciação em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência
- Plataforma PJe com início às _____ horas do dia ____de ___________________de
2021.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz convocado relator

Belém, 04/02/2022